Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ART. 85, §§ 2o E 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu os embargos de declaração do agravado, com efeitos infringentes, para condenar algumas das agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 1.1. A decisão embargada, após impugnação apresentada pelo agravado, havia reconhecido a litispendência em relação às referidas agravantes e julgado extinto o processo em relação a elas, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil.
2. As agravantes deram causa à duplicidade de demandas – pois integraram o presente cumprimento de sentença, mesmo já tendo sido expedidos precatórios em seu favor – e, assim, devem suportar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao Princípio da Causalidade.
3. De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 3.1. Com base no art. 85, § 8o, do CPC, na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios no mínimo de 10% do valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, observados os parâmetros do § 2o, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.